Tribunal: TJMT
Processo: 1003537-29.2022.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003537-29.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A - CNPJ: 66.970.229/0135-79 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FABIO SMIDERLE CAMARGO - CNPJ: 11.577.109/0001-02 (RECORRIDO), AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA - CPF: 032.299.191-90 (ADVOGADO), FABIO SMIDERLE CAMARGO - CPF: 690.319.911-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO -CANCELAMENTO INDEVIDO DAS LINHAS TELEFÔNICAS DA PARTE AUTORA – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - PESSOA JURÍDICA – ABALO À HONRA OBJETIVA – SÚMULA 227 DO STJ –
USO DAS LINHAS PARA FINS COMERCIAIS -
DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 150783744, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ), e acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).

Ainda, tornou definitiva a medida liminar concedida nos autos, determinando que reclamada mantenha ativa as linhas telefônicas fixas pertencentes à empresa reclamante (66-3421-6117 e 66-3302-7471).

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A ausência de abalo à imagem ou crédito da pessoa jurídica;

2)

Mero inadimplemento contratual não gera reparação por dano moral – Precedentes do STJ;

3)

A inexistência de danos morais;

4)

O
quantum
indenizatório - Violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e do não enriquecimento sem causa.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a empresa reclamante possui relação jurídica junto à reclamada, referente aos serviços de
internet
e telefonia fixa sob nºs
66 3421-6117 e 66 3302-7471
.

Aduz a parte autora que realiza instalações e fornecimento de serviços de segurança, monitoramento por câmera, guarda e demais serviços relacionados à segurança de seus clientes, sendo que o atendimento ao público e contatos com os clientes são realizados via telefone.

Ocorre que, em razão da deficiência do serviço de
internet
, a reclamante solicitou

o seu cancelamento em
06/01/2022
,
permanecendo apenas com as linhas de telefonia fixa, conforme
protocolo nº 81822-3156389058,
ocasião em que a atendente informou que o modem não seria retirado, uma vez que as linhas são pelo sistema VOIP.

No entanto, no dia
07/01/2022
, a reclamante constatou que as linhas telefônicas não estavam funcionando, eis que não recebiam e nem efetuavam ligações, sendo que ao entrar em contato com a reclamada foi surpreendida com o cancelamento do serviço de telefonia fixa, oportunidade em que foi informada que no dia
08/01/2022
um técnico iria até o local para reativar o serviço, o que não ocorreu.

Diante disso, nos dias
09 e 10/01/2022
, novamente entrou em contato com a demandada, conforme
protocolos nºs 81822-3158891721 e 81822-3159129519
, assim como nos dias
14 e 15/01/2022
(
protocolos nºs 81822-3163043540 e 818223188878912
), porém, não obteve o restabelecimento das linhas telefônicas.

Desse modo, em
18/01/2022
(
protocolo nº 22669354
)
, ligou para a
ouvidoria da empresa reclamada, que solicitou o prazo de 10 (dez) dias para resolver o problema, sem êxito.

Em dia
27/01/2022,
a reclamante registrou reclamação junto à ANATEL
(protocolo 202201273040447)
, retornando o contato nos dias
04/02/2022 (protocolo nº 22669354) e 08/02/2022 (protocolo nº

202201273040447)
, sendo informada que as linhas estavam ativas em
05/02/2022
, com o que não concorda a demandante.

Assim, no dia
15/02/2022 (protocolo nº 202201273040447),
solicitou a portabilidade para a empresa Oi, o que não foi possível, ante a informação de que as linhas telefônicas haviam sido canceladas em
06/01/2022
.

No id. 150783732, foi deferida parcialmente a medida de urgência pleiteada, determinando que a reclamada, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o restabelecimento das linhas telefônicas objeto da lide, sob pena de incorrer em crime de desobediência.

A demandada, em sede de contestação, alega a inexistência de danos morais, ao argumento de que o objeto da demanda foi solucionado administrativamente, uma vez que os serviços contratados se encontram ativos.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No que tange
aos danos
morais, tenho que restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
decorrente do cancelamento indevido das linhas telefônicas da demandante, as quais eram utilizadas para fins comerciais.

Ademais, a parte autora
buscou uma solução administrativa junto à empresa demandada, porém, não obteve êxito
.

Conforme consignado pela MMª Juíza sentenciante:
a Reclamante teve abruptamente canceladas
(de forma unilateral)
as suas duas linhas telefônicas
(as quais eram utilizadas no auxílio das atividades da empresa e também para manter contato com clientes)
e ainda, apesar dos inúmeros protocolos de atendimento solicitando providências administrativas
(no sentido de restabelecer o serviço de telefonia),
a empresa Ré se manteve silente
, compelindo a consumidora a reivindicar a tutela do Poder Judiciário.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. princípio da inafastabilidade da jurisdição.
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. CANCELAMENTO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. USO DA LINHA PARA FINS COMERCIAIS
. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO AO CASO CONCRETO (R$ 3.000,00). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0001150-38.2020.8.16.0149 - Salto do Lontra - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO JÚLIA BARRETO CAMPELO - J. 25.10.2021) (grifei)

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA MÓVEL.
CANCELAMENTO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PARTE AUTORA PESSOA JURÍDICA. NÚMERO DE TELEFONE UTILIZADO NA ATIVIDADE EMPRESARIAL. PREJUÍZO À ATIVIDADE COMERCIAL E MÁCULA À CREDIBILIDADE DA EMPRESA VERIFICADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. “QUANTUM” ARBITRADO EM R$ 4.000,00. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e provido.
(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0015556-02.2016.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - J. 29.03.2021) (grifei)

Nesse passo, imperioso consignar o disposto na Súmula 227, do Superior Tribunal de Justiça:
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo,
e
nego-lhe provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023